Tribunal: TJDFT
Processo: 0770481-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. LEI DISTRITAL No 6.466/2019 COM REDAÇÃO DA LEI No 7.591/2024. ART. 111, II, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO ALCANCE SUBJETIVO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA relativamente ao veículo do autor, utilizado no transporte de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2. Na origem, o autor, genitor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteou o reconhecimento de isenção de IPVA prevista no art. 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, sob o argumento de que o veículo de sua propriedade é utilizado exclusivamente para o transporte do menor e que a exigência administrativa de titularidade do bem em nome do incapaz constitui formalismo incompatível com a legislação protetiva da pessoa com deficiência (Lei 12.764/2012). Requereu, ainda, a restituição do IPVA pago em 2024.

3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a interpretação restritiva do art. 2o, V, “b”, da Lei Distrital no 6.466/2019 viola a finalidade da norma de isenção e princípios constitucionais, porquanto o veículo é utilizado no transporte de menor com Transtorno do Espectro Autista.

5. A controvérsia consiste em definir se a isenção de IPVA pode ser estendida a veículo de propriedade de terceiro, ainda que destinado ao transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à luz da Lei Distrital no 6.466/2019 e dos limites interpretativos impostos pelo art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

6. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, promoveu alteração no art. 2o da Lei no 6.466/2019, reorganizando o tratamento jurídico da isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Conforme nova redação, o art. 2o, V, passou a estabelecer que é isento “o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências”. Além disso, o legislador acrescentou ao § 5o do mesmo artigo o inciso IV, o qual determina expressamente que “o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pela pessoa com deficiência e, no caso de interdito, pelo curador, em nome do interdito”. Portanto, embora revogada a antiga alínea “b”, inciso V, do art. 2o, a exigência de titularidade formal do veículo pelo beneficiário ou pelo curador atuando em nome do beneficiário incapaz foi reafirmada pelo legislador distrital.

7. No caso, é incontroverso que o veículo não está registrado em nome do beneficiário da isenção (menor com TEA), mas em nome do seu genitor. Tendo em vista a opção legislativa no sentido de preservar o critério restritivo de propriedade como condição indispensável para fruição da isenção, mostra-se incabível a extensão do benefício a veículos registrados em nome de terceiros, ainda que pais ou responsáveis legais de pessoa com deficiência. Registre-se que a circunstância de o automóvel ser utilizado no transporte do menor não supre o requisito legal de propriedade.

8. Conforme o art. 111, II, do CTN, as normas de isenção tributária submetem-se a interpretação literal, vedando-se a ampliação subjetiva do benefício por analogia, equidade ou finalidade social. Assim, não compete ao Judiciário estender a desoneração para alcançar situações não contempladas pelo texto legal, sob pena de violação à legalidade estrita e à reserva legal em matéria tributária.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.